Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. VERSÃO ISOLADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal que se contrapõe a condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), por agressão contra madrasta, onde busca a desconstituição da coisa julgada com fundamento em retratação da vítima, que alegou que o réu agiu em legítima defesa durante procedimento de justificação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a retratação da vítima, apresentada anos após os fatos e o trânsito em julgado da condenação, constitui nova prova hábil a justificar a procedência da revisão criminal para fins de absolvição do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente no art. 621 do CPP, e visa desconstituir a coisa julgada penal em razão de erro judiciário manifesto, não podendo servir como sucedâneo recursal para reexame de mérito já definitivamente julgado.
4. A retratação da vítima, desacompanhada de elementos objetivos e dissociada das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, não tem força probante suficiente para desconstituir a sentença condenatória, especialmente quando confrontada com o conjunto robusto e harmônico de provas produzido na ação penal originária.
5. No caso concreto, a condenação do requerente foi amparada em depoimentos consistentes da vítima, de testemunhas, laudo pericial, mensagens autoincriminatórias e elementos circunstanciais, de modo que a versão posteriormente apresentada, além de inverossímil, não se coaduna com os demais elementos dos autos.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que, para fins de revisão criminal, a retratação da vítima deve ser clara e inequívoca quanto à inocência do condenado, além de estar acompanhada de elementos probatórios decisivos capazes de alterar substancialmente o juízo de culpabilidade, requisitos que não foram preenchidos no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido revisional improcedente.